Tribunal: TJSP
Processo: 1026976-58.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – Acidente ocorrido em brinquedo operado pela ré, denominado Mar de Bolinhas, ocasionando fratura na tíbia do autor – Sentença de procedência – Recurso da vencida– Alegação de culpa exclusiva do autor e de seus responsáveis, que não teriam seguido as orientações de segurança do brinquedo – Prestação de serviços – Matéria de competência das Subseções Segunda e Terceira,

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – Acidente ocorrido em brinquedo operado pela ré, denominado Mar de Bolinhas, ocasionando fratura na tíbia do autor – Sentença de procedência – Recurso da vencida– Alegação de culpa exclusiva do autor e de seus responsáveis, que não teriam seguido as orientações de segurança do brinquedo – Prestação de serviços – Matéria de competência das Subseções Segunda e Terceira, compostas pelas 11a a 38a Câmaras de Direito Privado, nos termos do art. 5o, § 1o, da Resolução n.o 623/2013 - Precedentes- RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.